Tribunal: TJMT
Processo: 1036023-41.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036023-41.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANA DE ALMEIDA LEITE - CPF: 005.071.751-07 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E JULGOU EXTINTO O PROCESSO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1036023-41.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

LUCIANA DE ALMEIDA LEITE

Recorrido(s):

ENERGISA S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/06/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – APRESENTAÇÃO DE ÁUDIO – GRAVAÇÃO NÃO RECONHECIDA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – EXTINÇÃO DO PROCESSO.

Havendo a juntada de áudio, porém, não sendo reconhecida a contratação, imperiosa a necessidade de realização de perícia em áudio, a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

Reformo a sentença que julgou improcedente a ação para extinguir o processo com base na complexidade da causa, pela necessidade de perícia no áudio apresentado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação
.

A parte Recorrente apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, para julgar a demanda procedente.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a impugnação ao pedido de justiça gratuita. Em se tratando de pessoa física, a alegação de insuficiência presente nas razões recursais é presumida como verdadeira, nos termos do art. 99, § 3o do CPC, presunção esta não elidida pela Recorrida.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

A parte Reclamada apresentou
gravação de áudio, bem como informações sistêmicas, de onde a parte Recorrida impugna e nega que a gravação seja de sua voz
.

Após análises dos autos, verifico a necessidade de realização de perícia de voz, ante o não reconhecimento do áudio apresentado,
visto que, de um lado a empresa afirma que a contratação restou por demonstrada através da ligação realizada pela autora, e por outro lado a autora negando que tal seja sua voz.

Ressalte-se que tal matéria é de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo e, até mesmo, reconhecida de ofício.

A Carta Magna, em seu artigo 5
o
, LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, no entanto, os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade.

Ressalto que
a realização de perícia em áudio não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem a tramitação dos feitos no Juizado Especial, tornando-o absolutamente incompetente para o conhecimento e julgamento da causa, devendo o processo, portanto, ser extinto sem o julgamento do mérito, inobstante a parte possa pleitear novamente o seu direito, mas junto à Justiça Comum.

Ante o exposto, de ofício, reconheço a incompetência deste Juizado e
JULGO
EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO
do mérito por complexidade da causa, nos termos do artigo 51, II, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022